Tribunal: TJMT
Processo: 1022368-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022368-66.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à condenação por latrocínio, mantendo a fração de 2/5.
2. Fatos relevantes: (i) o latrocínio foi praticado em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019; (ii) o agravado é reincidente genérico em relação ao crime de latrocínio; (iii) há uma lacuna no art. 112 da Lei n. 7.210/84, o qual não prevê fração relativa ao apenado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte; (iv) a decisão agravada consignou que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não podem retroagir em prejuízo ao reeducando; (v) o Juízo a quo entendeu que a fração correta a ser utilizada para fins de progressão em relação ao latrocínio é 2/5, nos moldes da legislação anterior.
3. Requerimento do recurso: aplicação do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de latrocínio, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) avaliar se as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal podem ser aplicadas retroativamente ao caso; e (ii) se é aplicável a fração de 2/5 ou 3/5 previstas na Lei n. 8.072/90, atualmente revogadas, para a progressão de regime pelo crime de latrocínio, que possui natureza hedionda, ou o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, em analogia in bonam partem (STJ, Tema Repetitivo n. 1.196).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação do percentual de 50% em relação à condenação pelo crime de latrocínio, dada a reincidência genérica do agravado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”, VII e VIII; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/90, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.196; TJMT, AgExP n. 1017864-17.2024.8.11.0000 e n. AgExP n. 1024277-80.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022368-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEBERSON APARECIDO MIGUEL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROGRESSÃO DE REGIME
.
CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019
.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50%
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução contra decisão
que
indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à condenação por latrocínio, mantendo a fração de 2/5.

2. Fatos
relevantes:
(
i
)

o latrocínio foi praticado em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019
; (
ii
)
o agravado é reincidente genérico
em relação ao crime de latrocínio
; (
iii
)
há uma lacuna
no art. 112 da Lei n. 7.210/84, o qual não prevê fração relativa
ao
apenado
reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte
; (
iv
)
a decisão agravada consignou que
as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não podem
retroagir em prejuízo ao reeducando
;
(
v
)

o Juízo
a quo
entendeu
que
a fração correta
a ser utilizada
para fins de progressão em relação
ao latrocínio
é 2/5,
nos moldes d
a
legislação anterior.

3. Requerimento do recurso:
aplicação
do índice
de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de latrocínio, nos termos do art. 112,
VI
, “a”, da Lei n. 7.210/84
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)

avaliar se as alterações promovidas pela
Lei n. 13.964/2019
no art. 112 da Lei de Execução Penal podem ser aplicadas retroativamente ao caso;
e
(
ii
)
se é aplicável a fração de 2/5 ou 3/5 pre
vistas na
Lei n. 8.072/90
, atualmente revogadas,
para a progressão de regime pelo crime de latrocínio,
que possui natureza
hedionda,

ou o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n.
13.964/2019
, de forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime,
ao condenado por crime hediondo,
com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VI,
“
a
”
, da Lei n. 7.
210/84
, em analogia
in
bonam
partem
(STJ, Tema Repetitivo n. 1.196).

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido
e

provido para determinar a aplicação do percentual de 50% em relação à condenação pelo crime de latrocínio, dada
a
reincidência genérica do agravado.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”, VII e VIII;
Lei n. 13.964/2019;
Lei n. 8.072/90
, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema Repetitivo n. 1.196
;
TJMT,
AgExP

n. 1017864-17.2024.8.11.0000 e
n.

AgExP
n. 1024277-80.2023.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no processo executivo de pena n. 0000624-54.2018.8.11.0093, que indeferiu o pedido de incidência de
50%
em relação à guia n. 1000234-96.2020.8.11.0093, adotando-se a fração de
2/5
para fins de progressão de regime em prol do agravado
Cleberson Aparecido Miguel
.

O agravante postula a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a aplicação do índice de
50%
para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pelo crime de latrocínio, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, por se tratar de reincidente genérico à época do crime (id. 232826738).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso (id. 232826741).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 232826743).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 237136655).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Conforme p
esquisa processual realizada no
Sistema Eletrônico Unificado de Execução Penal – SEEU
,
o agrava
do
Cleberson
Aparecido Miguel

responde ao processo executivo n.

0000624-54.2018.8.11.0093
, decorrente da
unificação de
cinco
guias executórias,
que totalizam a pena de 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
a saber:

(1)
Ação Penal n.
0013409-30.2014.8.11.00
15,
art
s
. 307
e 157
, § 2o,
do CP, pena: 06 anos, 0
5
meses e 20 dias.
Data do fato:
11/09/2014. Data do trânsito em julgado: 23/01/2020.

(2)
Ação Penal n.
0014156-77.2014.8.11.
0015
,
art
s
.
307 e 157,
§ 2o,
do CP,
pena:
06 anos, 05 meses e 20 dias.
Data do fato:
19/09/2014
. Data do trânsito em julgado:
29/01/2015.

(3)

Ação Penal n
. 0001299-22.2015.8.11.0093
,
art.
157
, § 2o,
do CP, pena: 06 (seis) anos de reclusão. Data do fato:
18/12/2015
.
Data do trânsito em julgado: não informado
.

(4)
Ação
Penal n. 1000234-96.2020.8.11.0093,

art.
157, § 3o, II, do CP, pena: 28 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.
Data do fato: 20/07/2019
. Data do trânsito em julgado: 24/02/2022.

(5)

Ação Penal n
.
0001318-86.2019.8.11.0093
, art.
307 do CP, pena: 03 meses e 22 dias de detenção.
Data do fato:
02/08/2019. Data do trânsito em julgado: 21/05/2021.

Em decisão proferida em 17/05/2023
, o Juízo
a quo
manteve o cálculo de pen
a, que prevê a fração de
2
/5
para progressão de regime em relação à
guia n. 1000234-96.2020.8.11.0093
, sob o fundamento de que os fatos ocorreram em 20/07/2019, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 13.964/2019, não podendo a norma retroagir em prejuízo ao reeducando
(seq. 123,1, SEEU).

Assim, consignou o magistrado de origem que “
a fração correta a ser utilizada na referida condenação é a de 2/5, consoante dispunha a redação anterior do art. 112 da Lei n. 7.210/1984
” (seq. 123,1, SEEU).

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, almejando a reforma desta decisão a fim de que seja
aplicado o índice de
50%

para fins de progressão de reg
ime. Ainda, ressaltou que
, à época da condenação pelo crime de latrocínio, vigorava o entendimento de que

bastava a condição de
reincidente
do apenado
, seja específica ou não,
para que fosse adotad
a a
fração de
3/5
em relação aos crimes hediondos ou equiparado.

Assiste razão ao agravante.

Isso porque, anteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados dar-se-ia após o
cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fo
sse
primário,
ou
de 3/5, quando reincidente
, seja específico ou genérico.

Desta feita, acaso fosse utilizada a previsão
normativa vigente no
período anterior ao Pacote
Anticrime,
a
fração a ser adotada,
in
casu
, corresponderia a
3/5
e não a 2/5, como mencionado
pelo Juízo
na decisão agravada
, o que equivale ao cumprimento de 60% da pena par
a fins de progressão regimental, ou seja, índice mais gravoso do que aquele pleiteado pelo Órgão Ministerial.

No entanto, a redação conferida
pela Lei
n. 13.964/19

ao art. 112
, VI, “a”,
da
Lei de Execução Penal
, estabelece a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de
50%
ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado
,

com resultado morte
, se for
primário
.

Em se tratando de
reincidente específico

na prática de
crimes hediondos

ou equiparado

exige
-se

o
percentual de 60% ou de 70% da pena, a depender do resultado morte, conforme art. 112, VII e VIII, da Lei n. 7.210/84.

Logo, nota-se que
há uma lacuna quanto ao
apenado

reincidente em crime comum
que pratica delito hediondo com resultado morte, como

no presente caso,
em que se constata a
reincidência genérica
do agravado ao tempo
em que condenado nos autos da ação penal n.
1000234-96.2020.8.11.0093.

Nestas situações, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que

é aplicável o percentual de
50%
previsto no art.
112
, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, de forma retroativa,
em relação à condenação
por crime hediondo com resultado morte,
se o reeducando for

reincidente genérico
, sem prejuízo de eventual concessão de livramento condicional da pena, nestes termos:

“
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc.
VI,
alínea a, da Lei n. 7.210/84(Lei de Execução Penal),
bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica
” (
Tema Repetitivo n. 1
.
196, STJ
).

No mesmo sentido,
destaca-se
os seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“
À luz da revogação do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime
hediondo
ou equiparado, com
resultado

morte
, e reincidente genérico, o índice de
50
% para o cômputo da
progressão
de regime (STJ, tema repetitivo n. 1.196)
”
(TJMT,
AgExP
n. 1017864-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 01/08/2024).

“
Nos casos em que o agravado é primário ou reincidente genérico e condenado pelo cometimento de crime
hediondo
com
resultado

morte
, deverá ser aplicado o percentual de
50
% (cinquenta por cento), conforme dispõe o art. 112, IV, a da Lei das Execuções Penais.

Recurso provido
”
(TJMT,
AgExP
n. 1024277-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 29/02/2024).

Na espécie, diante
desta
omissão legislativa, por não
ser
reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o
cumprimento de
50%
da pena
pelo agravado em relação à guia n.
1000234-96.2020.8.11.0093
, nos moldes do art.
112, VI, “a”, da L
ei n. 7.210/84
,
eis que condenado por crime hediondo com resultado morte, em atenção ao princípio da
retroatividade da lei penal benéfica e em
analogia
in
bonam
partem
.

Ante o
exposto,
conheço
do recurso interposto
pelo
Ministério Público
e, no mérito,

dou
-lhe
provimento
para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir
o índice
de
50%
para o delito de
latrocínio, referente à ação penal n.
1000234-96.2020.8.11.0093
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024